Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-75.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003203-75.2012.8.14.0133

APELANTE: LEANDRO HENRIQUE ANDRADE COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS 157, § 2º I, II DO CPB E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 69 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
–– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CORRUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILÍCITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA PARA PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE

– PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO PARA OS RESPECTIVOS CRIMES – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS EXIGE O SEMIABERTO
EX VI
ART. 33, § 2º “B”,§ 3º DO CP -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

I – Demonstrada a participação do recorrente na empreitada criminosa deve ser mantida sua condenação. Por se tratar de crime formal, a condenação do delito de corrupção de menores é devida pelo simples envolvimento do adolescente em ação delituosa em companhia de imputável;

II – A corrupção de menores é um delito de natureza formal. Basta a indicação da presença do menor na companhia de um imputável no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;

III - Segundo precedentes do STJ e das demais Cortes, a palavra da vítima no crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicação de características físicas que contribuam para sua identificação. Ademais, as outras evidências contida no acervo apontam o apelante como protagonista das ações reprováveis;

IV - Dosimetria penal correta, já que observados os critérios legais para a sua fixação, estando valorada em patamar adequado, necessário para a prevenção e repressão dos delitos, devendo ser mantida em seus próprios e jurídicos fundamentos;

V - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente, razão pelo qual segue condenado as penas de
07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º “b” e 3º do CP) e pagamento de 15 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP;

VI - Recurso conhecido e improvido. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO HENRIQUE ANDRADE COSTA, irresignado com a decisão que o condenou
as penas de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º “b” e 3º do CP) e pagamento de 15 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

A defesa do recorrente (Id. Num. 5488827 – pág. 1 a 11), em suas razões asseverou que o fato teria sido planejado e perpetrado pelo menor sem qualquer envolvimento do apelante. Desta forma, a absolvição por insuficiência de provas para condenação, seria a medida mais sensata a ser tomada, nos termos do art. 386, VII do CPP. Uma vez que o menor seria o único responsável pelo fato, não concorrendo para na prática reprovável. Noutro ponto, pugnou pela readequação da pena para o patamar mínimo tanto para o delito de roubo quanto para o de corrupção de menores, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b” do CPB. Por fim, seguiu sustentando pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO HENRIQUE ANDRADE COSTA, que foi julgado e ao final condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa, nos termos dos artigos 157, §2º, I e II do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018) e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo a denúncia (Id. Num. 5488746)
no dia 09 de setembro de 2012 por volta das 11:00 h, a vítima CÍNTHYA NAYANE SALGADO DA SILVA caminhava pela Rua São Miguel, no bairro Decouville, quando foi abordada por dois homens em uma bicicleta, sendo um deles identificado como LEANDRO HENRIQUE ANDRADE COSTA, ora denunciado, o qual anunciou o assalto e apontou uma arma de fogo para a vítima enquanto o outro identificado como o adolescente Marcos, de 16 (dezesseis) anos de idade, subtraía os aparelhos celulares, evadindo-se em seguida. Registra ainda o inquérito policial que em continuidade, a vítima, após ser roubada passou a gritar por socorro, momento em que passava pelo local um policial militar, que estava à paisana o qual seguiu os assaltantes, conseguindo retirar a arma de fogo que usavam e ainda os celulares da vítima, sendo que em seguida chegou uma viatura policial e conduziu os mesmos para a Delegacia de Polícia local. (...)”

Devidamente processado, o apelante
foi julgado e ao final condenado à pena de
07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º “b” e 3º do CP) e pagamento de 15 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O processo, sabidamente, é o instrumento pelo qual o Estado aplica a jurisdição, consistente numa reconstituição de fatos. Materializa-se na tentativa de reconstrução da verdade com o escopo de se aplicar corretamente o Direito ao caso concreto. A verdade real, cuja busca é a tônica do Processo Penal, somente se atinge por intermédio da prova. Nessa senda:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sem desnecessárias digressões, a sentença atacada analisou as provas trazidas ao processo bem como as questões suscitadas na instrução, apresentando todos os requisitos essenciais de validade. Assim, não há falar em ausência de análise ou fundamentação. No tocante a prova da materialidade e da autoria, constatou-se através do Boletim de ocorrência (
Num. 5488740 - Pág. 12
); Auto de Prisão em flagrante delito (
Num. 5488741 - Pág. 3);
Laudo pericial realizado na arma (fls. 23); Carteira de identidade do menor (
Num. 5488741 - Pág. 24); Auto de entrega de objetos (celulares) (Num. 5488741 - Pág. 19). Provas que se alinharam aos relatos produzidos no acervo, das quais ganhou destaque as declarações produzidas pela
vítima
Cínthya Nayane Salgado da Silva
, nos seguintes termos:

“(...) passou dois rapazes de bicicleta, que estava com o celular no bolso de trás, que os dois abordaram com arma; cada um estava em uma bicicleta, um deles apontava a arma para o filho, que logo após, avistou um policial, os rapazes foram presos, que jogaram o celular perto da escola, quem estava armado era o moreno claro. (...)”

Constam ainda dos autos, os esclarecimentos do policial militar Anderson da Costa Lopes, relatou:

Que participou da prisão do acusado e recorda que a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo.

Por sua vez, o menor Marcos Martins de Sousa, esclareceu:

Que confessou ter praticado o ato infracional análogo ao crime de roubo na companhia do Apelante, esclarecendo que após terem subtraído o celular da vítima mediante grave ameaça, empreenderam fuga, contudo, foram perseguidos e jogaram o bem subtraído perto de uma escola.

Forçoso, asseverar, que, os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, por conseguinte, as demais circunstâncias deverão ser relevadas para a apuração dos fatos. Assim, por força de tais considerações, a palavra da vítima, especialmente em crimes dessa natureza, é de extrema valia probatória, se descreve, com firmeza, o
modus operandi
, e indica, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito.

A propósito, a palavra da vítima e a sua relevância para a condenação foram temas apreciados, em diversas ocasiões, vejamos:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -PROVA - PALAVRA DÁ VÍTIMA - VALIDADE - Materialidade e autoria cabalmente comprovadas - Reconhecimento procedido pelo ofendido - Condenação mantida - A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto"- Pagamento das
custas processuais Isenção -Impossibilidade - Condições e prazos estabelecidos na Lei nº
1.060
/50 - Recurso conhecido e desprovido."(TJMG - Ap. Crim. 1.0074.03.013952-6/001 - 1 C. Crim. - Rel. Des. Gudesteu Biber-DJMG 27.04.2006).

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.— Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que a vítima imputasse falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a vítima foi contundente em reconhecer, o recorrente como sendo um dos autores do crime.

Portanto, constatou-se que os relatos da vítima guardou perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que saíram em perseguição aos meliantes, que foram alcançados e presos ainda de posse da res, ocasião em que o recorrente foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Na espécie, em face das evidências carreadas no acervo, incontroverso o protagonismo do apelante na ação delituosa, não havendo motivos para alteração da decisão condenatória, diante das provas produzidas que comprovaram a efetiva participação do recorrente no crime de roubo com emprego de arma de fogo, juntamente com um menor, fatos que rechaçam a tese de insuficiência de provas.

2 - DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o
entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores “é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados”.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, “lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração” (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a

configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

3 - DOSIMETRIA

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Diante desse contexto, constatou-se que a Defesa carece de interesse, uma vez que tanto o delito de roubo como de corrupção de menores, as penas foram alicerçadas nos seus respectivos patamares mínimos de 04 e 01 ano de reclusão. Restando, dessa forma, inócua a tese defensiva pois não trouxe qualquer prejuízo ao Apelante. No mesmo sentido o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “b” do Código Penal, pois inexistiu qualquer manobra do recorrente em reparar o dano. Por conseguinte, forçoso mencionar que a pena base pelo crime de roubo sofreu um incremento, na terceira fase da dosimetria, por força da causa de aumento de pena, em face do concurso de agentes e pelo emprego de arma, onde, nos termos do art. 68, § único do CP, fundamentou a aplicação na metade (1/2), totalizando a reprimenda final de 06 anos e 15 dias multa. Por fim, em virtude do concurso formal, as penas foram unificadas em 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa.

Demais disso, necessário a manutenção da decisão atacada pelos crimes de roubo e corrupção de menores, o
quantum
da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, que, por sua vez, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-se inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme expressa disposição legal prevista nos artigos 33, §2º, “b” e 44, I, ambos do Código Penal.

Na hipótese, conveniente franquear ao
juízo das Execuções Penais, a aplicação do instituto da detração, por não dispor de elementos suficientes nos autos para analisar se o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP. 1. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE ROUBO TENTADO. PRIMEIRO APELANTE, IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STF. 3. DETRAÇÃO. SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE EXECUÇÃO. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Criminal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os Tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. 4. Incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que a pena dos acusados foi fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, qual seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Dessa forma, tem-se que o regime adequado para o início de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b do CP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 50160006552, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018).

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
LEANDRO HENRIQUE ANDRADE COSTA, CONDENADO
as penas de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º “b” e 3º do CP) e pagamento de 15 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso I, II DO CP E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CP.

Ante o exposto, em conformidade com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021